Tribunal: TJSP
Processo: 1021880-96.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL NÃO CONSUMADO. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA APTA A COMPROVAR A ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE APURAR, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O PERCENTUAL ADEQUADO DO REAJUSTE DOS VALORES PAGOS A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL NÃO CONSUMADO. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA APTA A COMPROVAR A ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE APURAR, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O PERCENTUAL ADEQUADO DO REAJUSTE DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES, OBSERVADO O PRAZO TRIENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausente previsão legal específica, o pedido de revisão e afastamento dos reajustes abusivos está sujeito à prescrição decenal. Precedentes.
2. Não obstante os reajustes anuais por variação de custos médico-hospitalares sejam, por si só, lícitos, a Operadora do Plano de Saúde tem o dever de demonstrar ao beneficiário a necessidade da sua aplicação, por meio de cálculos atuariais e dados, sendo abusivo o aumento da mensalidade em razão de reajustes genéricos.
3. Constatada a abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo contratado pelo consumidor, o percentual adequado deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a fim de se manter o equilíbrio contratual, condenando-se a ré, se o caso, à restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal. Precedentes.